Tribunal: TJMT
Processo: 1071407-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071407-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEDMA RENATA DA SILVA - CPF: 038.746.361-51 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1071407-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1071407-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Kedma Renata da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de má prestação de serviço cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à linha telefônica fixa contestada e condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. Pretensão da empresa de telecomunicações de reforma da sentença para improcedência dos pedidos ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes em relação à linha telefônica fixa contestada; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente não apresenta documentos suficientes para comprovar a contratação regular dos serviços de telefonia fixa pela autora, limitando-se a registros internos sem respaldo em contrato assinado, gravações de chamadas ou outros documentos idôneos, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar em razão da má prestação de serviço.

5.

A tentativa de resolução administrativa do conflito pela consumidora e a desídia da empresa configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar danos morais, conforme a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado, proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a função compensatória e pedagógica da reparação, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação do serviço de telefonia, aliada à falha na prestação de serviço e à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica quanto ao serviço contestado e enseja indenização por danos morais.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula 29; TJMT, N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em

02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1071407-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1071407-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Kedma Renata da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Telefônica Brasil S.A
.

Ação:
de Má Prestação de Serviço Cumulada com Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id.278884922)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a
inexistência de relação jurídica
e determinando que a parte promovida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, retire os dados pessoais da autora do cadastro vinculado ao número fixo (65) 3057-3568
, ademais condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 278884940): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 278884952)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1071407-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1071407-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:

Kedma Renata da Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do valor da indenização por danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega
que
utilizava a linha telefônica nº (65) 99933-3841, de sua titularidade, e, em determinado momento, passou a receber faturas com valores divergentes daqueles inicialmente contratados, qual seja R$ 40,00 (quarenta reais), sob o contrato nº 899930449536.

Insatisfeita, a autora entrou em contato com a requerida para relatar a inconsistência, mas, para sua surpresa, no mês subsequente, recebeu fatura ainda mais elevada, no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem qualquer justificativa plausível.

Diante da persistência da cobrança indevida, a autora também entrou em contato com a recorrida por meio de conversa via aplicativo WhatsApp, ocasião em que foi surpreendida com a informação de que havia uma contratação de telefonia fixa, sob o nº (65) 3057-3568, a qual, segundo a própria empresa, seria cancelada por não haver vínculo com a parte autora.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a empresa telefônica
, embora tenha apresentado capturas de tela de seu sistema contendo dados da autora, informações sobre fatura e endereço, não trouxe elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação de todos os serviços cobrados. A mera exibição de registros internos não constitui prova hábil para afastar sua responsabilidade, uma vez que a empresa não fundamentou suas alegações com contrato assinado, gravação de áudio da celebração do negócio, e-mail ou qualquer outro documento que demonstre o assentimento expresso da consumidora.

Logo
,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tampouco demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”

Registre-se que, no presente caso, restou comprovada a tentativa de resolução da controvérsia na esfera administrativa por parte da autora (Id. 278884883), bem como a desídia da recorrente em solucionar o problema apresentado. Assim, é devida a condenação por danos morais, segundo entendimento consolidado na Conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“O DESCUMPIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem não comporta reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento exarado na sentença de 1º grau.

Por essas razões, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025